Tribunal: TJMT
Processo: 0002006-24.2010.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002006-24.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA JOANUCCI MOTTI - CPF: 531.290.321-34 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO DUARTE SANTOS - CPF: 010.879.091-63 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JOAO CASADO - CPF: 298.024.159-87 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA FORMAL OU INJUSTIFICADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por JOÃO CASADO, na qual se pleiteou a apresentação de extratos bancários de conta poupança relativos a períodos entre 1989 e 1991, com vistas à propositura de ação de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários. A sentença julgou procedente o pedido de exibição e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ação cautelar de exibição de documentos quando não há resistência prévia por parte do requerido nem recusa administrativa comprovada.

III.
Razões de decidir

3. O banco exibe os documentos solicitados no primeiro momento processual oportuno — a contestação — sem negar o direito do autor, o que evidencia ausência de resistência à pretensão.

4. Não há nos autos prova de recusa formal ou injustificada à exibição dos documentos na esfera administrativa, sendo insuficiente a alegação genérica de tentativa frustrada.

5. A simples ausência de resposta administrativa por dois meses entre o requerimento e o ajuizamento da ação não configura, por si só, resistência à pretensão inicial.

6. Em consonância com o princípio da causalidade, apenas deve ser atribuída sucumbência à parte que deu causa à demanda, o que não se verifica na hipótese em apreço.

7. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ orienta que, na ausência de pretensão resistida, é indevida a condenação em honorários de sucumbência em ações de exibição de documentos.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recursos provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de resistência formal à pretensão de exibição de documentos, com apresentação espontânea na contestação, afasta a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

2. O princípio da causalidade impede a imputação de ônus sucumbenciais à parte que não deu causa à propositura da demanda cautelar.

3. A simples ausência de resposta administrativa, desacompanhada de negativa expressa, não configura pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no 1045117-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.08.2023, DJe 06.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
ajuizada por
JOÃO CASADO
, que
julgou procedente o pedido
e
condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa (
vide
ID. 294031916).

Por suas razões recursais de ID. 294031927,
o
Apelante
sustenta a existência de
error in judicando
, porquanto não houve, no caso concreto, qualquer
pretensão resistida
que justificasse a condenação nas verbas sucumbenciais.

Aduz que apresentou voluntariamente os extratos solicitados na primeira oportunidade processual, sem negar o direito do Apelado, e que, portanto,
a simples propositura da ação não justifica a condenação
da parte Requerida nos ônus sucumbenciais, à luz do
princípio da causalidade
.

Requer, ao final, a
reforma da sentença para afastar
ou,
subsidiariamente
,
inverter os ônus da sucumbência
.

O Apelado apresentou
contrarrazões no ID. 294031931
, pugnando pela
manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295028375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Extrai-se dos autos que, na origem,
JOÃO CASA
ajuizou a presente ação contra
BANCO BRADESCO S.A.,
com o objetivo de obter extratos de sua conta poupança relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 1989, março a junho de 1990 e janeiro e fevereiro de 1991, com vistas à
eventual propositura de ação de cobrança das diferenças decorrentes dos Planos Econômicos Verão, Collor I e Collor II
.

Citado,
BANCO BRADESCO S.A.

apresentou os extratos em anexo à sua resposta
, cumprindo, assim, a obrigação de exibir os documentos.

A sentença, por sua vez,
julgou procedente a ação
e condenou a instituição ao pagamento de custas e honorários,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

JOÃO CASADO
ajuizou a presente
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Objetiva o autor, em síntese, a exibição de extratos de sua conta poupança referente ao período de janeiro e fevereiro de 1989; março, abril, maio e junho de 1990, bem como janeiro e fevereiro de 1991.

Com a inicial, acostou documentos.

No Id n.69480545 à fl.14, houve o recebimento da inicial, os benefícios da gratuidade da justiça foram concedidos ao autor, bem como fora determinada a citação da parte requerida, para resposta e exibição dos referidos documentos.

Devidamente citado (Id n.69480545 à fl.16), o banco requerido apresentou manifestação, exibindo os documentos (Id n.69480545 à fl.17/27).

Na sequência, o autor peticionou nos autos informando que a sua pretensão restou confirmada pelo banco requerido, pugnando, desse modo, pela condenação deste nas verbas sucumbenciais e demais despesas processuais (Id n.69480545 à fl.33).

Entre um ato e outro, o feito fora suspenso (Id n.69480550 à fl.28).

Após o prosseguimento processual, a parte autora, em sua última manifestação, requereu pelo julgamento antecipado da lide (Id n.174590996).

É o relatório essencial.
Fundamento
e
DECIDO.

A questão versada nestes autos configura matéria exclusivamente de direito, a desnecessitar de produção de novas provas, motivo por que se conhece diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Registra-se, por oportuno, que a presente ação não tem natureza contenciosa, exceto se e quando a parte a quem cabe a obrigação de exibir suscita razões para não fazê-lo, esgotando-se o provimento jurisdicional com a apresentação do quanto requerido.

Pois bem.

No mérito, verifica-se que a parte autora demonstrou a existência de
extratos
em seu nome, com apontamento de número de sua conta poupança perante agência bancária localizada nesta urbe (
Id n.69480545 – fls.11/13
).

Destarte, evidente que tem direito de acesso às informações contidas nos documentos que pediu exibição, que se encontram em posse do requerido.

No caso, citado, o requerido apresentou a documentação desejada em Juízo (
Id n.69480545 – fls.20/27
), cumprindo com o seu ônus de exibição dos extratos postulados.

Assim sendo, faz-se imperiosa a procedência da ação, nos termos pleiteados na exordial.

Ante o exposto, amparado na evidencia documental eletrônica, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido inicial, já apresentados os documentos postulados.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais se fixam em 10% sobre o valor da causa.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de imposição de ônus sucumbenciais ao réu em ação cautelar de exibição de documentos, na qual os documentos foram apresentados espontaneamente em juízo, na ocasião da contestação, sem resistência formal anterior.

Sem delongas,
tenho que a pretensão recursal deve ser acolhida
, eis que não restou demonstrado a resistência por parte da instituição financeira quanto à exibição dos pretendidos extratos da conta poupança do Apelado, referente ao período de janeiro e fevereiro de 1989; março, abril, maio e junho de 1990, bem como janeiro e fevereiro de 1991.

Conforme destacado,
o banco não negou a obrigação
e
não descumpriu qualquer determinação judicial
, apenas apresentou os documentos em momento processualmente oportuno –
com a contestação
– em consonância com o que prevê a sistemática processual.

De igual forma,
não há nos autos comprovação idônea de negativa formal ou injustificada na esfera administrativa
.

Não se desconhece que a simples inércia administrativa pode ensejar ajuizamento da ação.
Contudo
, ressai dos autos que a Parte Apelada protocolou seu requerimento administrativo em 26/07/2010 (vide ID. 294031875 - Pág. 10), ou seja, 02 meses antes do ajuizamento da presente demanda (30/09/2010),
não oportunizando resposta em tempo razoável, desse modo, sem provas da resistência pelo Banco Apelante na esfera administrativa.

Assim, deve ser acolhido o argumento ventilado pela instituição financeira Apelante, pois,
para fins de fixação de sucumbência
,
é necessário demonstrar que tal inércia configurou resistência à pretensão
, o que, como já salientado,
não ocorreu
.

Aliás, em caso análogo, este Sodalício já decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo o réu apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois, não deu causa ao ajuizamento da ação
.”
(TJ/MT. AgInt 1045117-22.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/08/2023, DJe: 06/08/2023; g. n.).

Ademais, a alegação genérica de tentativa frustrada, desacompanhada de prova inequívoca de resistência,
não tem o condão de alterar o entendimento consolidado quanto à aplicação do princípio da causalidade
,
não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1.757.147/SP. Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 24/08/2020, DJe: 31/08/2020; g. n.).

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
BANCO BRADESCO S.A.

para
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau
,
apenas
para
afastar

a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, mantendo-se, no mais, a procedência do pedido de exibição de documentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não há na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025